Tribunal: CARF
Processo: 12267.000135/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000135/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.228 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ROUTE TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Deixar de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse do INSS, na forma por ele estabelecida, bem como, os
esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à legislação
tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 74/79, a qual julgou procedente o lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000135/2008-99
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000135/2008-99

decorrente do descumprimento de obrigações acessórias do período de apuração compreendido
entre 01/01/2002 a 31/10/2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (AI n° 37.105.526-1, CFL 35), lavrado contra a empresa
acima identificada, em 18/10/2007, no montante de R$ 11.951,21.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 33/34), a empresa deixou de prestar
diversas informações e/ou esclarecimentos necessários à fiscalização, tais como: relação
nominal dos segurados beneficiados com os pagamentos lançados na contabilidade;
relação nominal dos contribuintes individuais; relação dos beneficiários da previdência
complementar; balanço patrimonial do exercício de 2006; relação de imóveis, veículos e
equipamentos integrantes do ativo imobilizado; embora notificada para tal, através de
competentes Turnos de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD datados
de 19/07/2007 e 06/08/2007 (fls. 12/14). Tal fato constitui infração ao artigo 32, inciso
III, da Lei n° 8.212/1991, combinados com o artigo 225, inciso III, do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/1999.
3. A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei n°
8.212/1991, e artigos 283, inciso II, alínea "b" e 373, do mesmo RPS, atualizada pela
Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007, publicada no DOU de 12/04/2007, conforme
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 35).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e apresentou defesa tempestiva, impugna o auto de
infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
4. Inconformada com a autuação, a interessada manifestou-se trazendo as alegações a
seguir reproduzidas em síntese:
4.1. Que alguns documentos solicitados não podem ser enquadrados na exigência do art.
32, inciso III da Lei 8.212/1991;
• 4.2. algumas informações solicitadas não obedecem sequer a correta denominação
jurídica que possa se fazer inteligível para que a empresa atendesse tal solicitação;
4.3. a relação nominal solicitada sequer é documento exigido por lei. O que a legislação
exige é que a empresa tenha e forneça "Folha de Pagamento" dos segurados que lhe
prestem serviços e isso foi fornecido à Fiscalização;
4.4. quando o auto de infração se refere à não apresentação de dados pela empresa ele
deve ser lavrado no momento em que a infração é cometida e não outro muito posterior;
4.5. há duplicidade de penalização da empresa, eis que além desse auto por não
prestação de informações cadastrais, financeiras e contábeis também lavrou contra a
empresa, como resultado da mesma auditoria fiscal auto de infração por não
apresentação de documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, o
que, na prática, se revelam exatamente na mesma situação;
4.6. ante todas as argumentações expostas, requer que seja julgado totalmente
improcedente o lançamento consubstanciado no auto de infração ora atacado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 74):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2005
Legislação previdenciária - descumprimento.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000135/2008-99

Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do INSS, na forma por ele estabelecida, bem como,
os esclarecimentos necessários à fiscalização.
A referida infração se reveste caracterizada independentemente do número de
informações e/ou esclarecimentos necessários à fiscalização não prestados.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 83/88, em que reiterou as alegações apresentadas em sede de impugnação
quanto à parte remanescente.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
DA NÃO OBSERVÂNCIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO NO JULGAMENTO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
De acordo com esta preliminar de nulidade, a decisão recorrida deveria ser
considerada nula.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000135/2008-99

O fato de não acolher à pretensão do contribuinte, não significa que a decisão não
observou o contraditório.
Verifica-se sim, que o contribuinte entendeu muito bem a situação em que se
encontrou, de modo que exerceu a contento o seu direito de defesa e a decisão apreciou os
argumentos apresentados.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
A recorrente baseia seus argumentos como se o mérito lhe fosse favorável,
entretanto, não é o que ocorreu.
Quanto ao mérito, não há razão, de modo que está caracterizada a ocorrência do
descumprimento da obrigação acessória e deve ser mantida a presente autuação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 102
DF CARF MF
Original